Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012281-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI - CPF: 046.660.771-70 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):
GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
SILVA

contra o acórdão de ID no

261080188,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantenho inalterada a sentença recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta erro material quanto à aplicação da tabela legal sobre a lesão no membro superior, pois há previsão específica para o cotovelo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
264519262,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO(S):
GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
SILVA

contra o acórdão de ID no
261080188,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantenho inalterada a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro no cálculo da indenização por invalidez permanente, conforme os percentuais previstos na tabela da Lei n. 11.945/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3o da Lei n.o 6.194/74, com redação dada pela Lei n.o 11.945/09, estabelece que a indenização por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

No caso em exame, o laudo pericial classificou as lesões como incapacidade parcial incompleta, com grau de lesão médio (50%) no cotovelo esquerdo e leve (25%) no antebraço esquerdo.

A sentença calculou corretamente a indenização com base nos percentuais de 35% e 17,5% sobre o valor máximo indenizável de R$ 13.500,00, resultando no valor total de R$ 7.087,50.

A jurisprudência do STJ confirma que a indenização deve observar a proporcionalidade da lesão, conforme a tabela anexa à Lei n.o 6.194/74.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser calculada proporcionalmente ao grau da incapacidade adquirida, conforme os percentuais previstos na tabela da Lei n.o 11.945/09.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.o 6.194/74, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma,
Julgado
em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012. TJMT 1001572-23.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024. 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1012281-98.2019.8.11.0041 ajuizada por
GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à parte requerente, à título de seguro, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Erro no cálculo do montante da condenação por aplicar de forma equivocada os percentuais previstos na tabela da lei n. 11.945/09 e o laudo pericial, devendo ser reduzido o valor do seguro para R$ 2.362.50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos);

Subsidiariamente, utilizando de uma segunda forma de cálculo, que o valor seja reduzido para R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para reduzir o valor da condenação em conformidade com a tabela da lei n. 11.945/09. (ID. 254092442).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em ID. 254092445 pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1012281-98.2019.8.11.0041 ajuizada por
GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI
, julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à parte requerente, à título de seguro, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Apelante pede o recálculo e consequente diminuição do valor do seguro para observar a tabela da lei n. 11.945/09.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um acidente automobilístico em 2019, causando-lhe uma invalidez permanente que, conforme o laudo pericial juntado em ID. 254092431 se verifica Lesão parcial incompleta no cotovelo esquerdo de classificação média (50%) e lesão no antebraço esquerdo de classificação leve (25%).

A sentença, então, utilizando do percentual do grau de lesão encontrado pelo perito, calculou da seguinte forma:

[...]No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em
incapacidade média (50%) em cotovelo esquerdo (70%) e incapacidade leve (25%) em antebraço esquerdo (70%).

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte
autora,no
valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos),acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

[...]

Neste momento processual o Apelante busca a reforma da sentença com a redução desse valor.

DA REDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO

O Apelante argumenta que houve erro no cálculo da condenação, apontando que as lesões englobam conjuntamente apenas o membro superior esquerdo e, por isso, deveria aplicar somente um percentual, pugnando, portanto, que se calcule o grau de lesão (25%) sobre o membro lesionado que prevê condenação limite de 70% do máximo indenizável.

Caso superada esta tese, requer, ainda, que seja calculado com base em outra parte da tabela que trata sobre “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, que prevê o valor limite de 25% sobre o máximo indenizável.

Revisitando o conjunto processual, tenho as razões não merecem amparo.

Inicialmente, vale ressaltar que o acidente ocorreu em 2020, sob a égide da Lei no 11.945/09 e a tabela de percentuais previstas na Lei no 6.194/74 que devem ser usados para o cálculo da indenização do seguro.

O art. 5o a Lei n.o 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente,
e também
o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3o, II e § 1o da referida Lei, com redação dada pela Lei no. 11.945/09, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

Assim prevê a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, Julgado em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012).

As regras de cálculo estão descritas na Lei n.o 6.194/74 e prescrevem o seguinte:

Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)”

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

I -
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

No caso dos autos, o laudo pericial (Id. 254092431) classificou as lesões da seguinte forma:

1a Lesão
– Perda anatômica ou funcional do
cotovelo esquerdo
.

70% do valor máximo indenizável por lei – Tabela de percentuais enquadrado como “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”.

Laudo – Incapacidade parcial incompleta –
Grau de lesão médio (50%)

50% x 70% = 35% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei (R$ 13.500,00).

Valor final= R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

2a Lesão
–
Lesão no antebraço esquerdo

70% do valor máximo indenizável por lei – Tabela de percentuais enquadrado como “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”.

Laudo – Incapacidade parcial incompleta –
Grau de lesão leve (25%)

25% x 70% = 17,5% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei (R$ 13.500,00).

Valor final= R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Com isso, o valor total a ser indenizado pelas lesões será de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), assim como prescreve a acertada sentença recorrida.

Nesse sentido, trago julgados desta colenda câmara em casos semelhantes:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS – VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei no 11.945/09, a Lei no 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado.

2 –
Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial, é correta a sentença que fixa a indenização de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro, e não de forma conjunta somando os percentuais ou dividindo-os, como pretende o apelante.

(N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL – LAUDO PERICIAL - PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO NA PORCENTAGEM DE 25%- APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – REDUÇÃO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Tendo o acidente em questão acarretado a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo na porcentagem de 25% sobre 25% do valor de R$ 3.375,00 (máximo indenizável, indenizável pela no Lei 6.194/74), deve a quantia a ser indenizada deve ser de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1001572-23.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifo nosso)

Importa destacar que apesar das lesões formarem sobre o mesmo membro (membro superior esquerdo), se
tratam
de duas lesões distintas com grau de lesão diferentes, ou seja, precisam ser indenizadas de forma individual como prescrito acima.

De outro giro, não há que se falar em reenquadramento da lesão na tabela tendo em vista que a classificação indicada pela Apelante trata sobre “Perda completa de mobilidade” enquanto o caso em tela se trata de incapacidade parcial incompleta, logo, inaplicável ao caso.

Nesse sentido, a sentença não merece reparos quanto ao valor da indenização.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais tendo em vista que em primeiro grau foram fixados em seu percentual máximo previsto no art. 85 do CPC.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta erro material.

Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025